Tribunal: TJDFT
Processo: 0032598-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032598-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DJALMA SOARES DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.083 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, em dois episódios. II. Questão em Discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) Se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) se cabe o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos descritos na denúncia. III. Razões de decidir: 3. Consta dos autos prova robusta da materialidade e autoria delitivas, evidenciada por laudos periciais e testemunhos colhidos em contraditório, demonstrando a prática reiterada do comércio de entorpecentes pelo réu. A alegação de continuidade delitiva é rechaçada, uma vez que as condutas criminosas ocorreram em contextos distintos, sem liame de continuidade entre os episódios, evidenciando habitualidade criminosa. IV. Dispositivo e tese: 4. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É indevido o reconhecimento da continuidade delitiva quando os atos delituosos não demonstram unidade de desígnios, caracterizando, ao contrário, uma reiteração criminosa.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; CP, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.518/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que as provas produzidas não são suficientes o bastante para o reconhecimento da autoria delitiva. Acrescenta que os elementos reunidos nos autos não se mostram suficientes para imputar ao recorrente a prática do crime de tráfico entorpecentes, em quaisquer de sua modalidades. Requer a absolvição. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, iniciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023